Tribunal: TJDFT
Processo: 0720591-46.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE. VALOR DA CAUSA QUE NÃO É IRRISÓRIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não é possível estipular honorários advocatícios sucumbenciais de forma equitativa se há condenação pecuniária, se for possível mensurar o proveito econômico obtido na demanda ou se o valor da causa não for irrisório (Tema 1.076 dos recursos repetitivos).
2. No caso em exame, a verba honorária foi fixada em R$ 1.000,00, com base no art. 85, § 8o, do CPC. No entanto, o valor da causa não é baixo. Assim, deve-se aplicar a regra geral prevista do art. 85, § 2o, do CPC, a fim de assegurar verba honorária sucumbencial que não desprestigie o trabalho do advogado.
3. Apelação provida. Unânime.